Tribunal: TJES
Processo: 0008233-90.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008233-90.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTERO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008233-90.2015.8.08.0024

APELANTE: ANTERO RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR

APELAD
O
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Antero Rodrigues de Souza Júnior contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que, em ação anulatória proposta em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento na ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O autor busca a anulação de procedimento administrativo instaurado pelo DETRAN/ES para a suspensão de seu direito de dirigir, argumentando que algumas infrações não foram cometidas por ele. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 400,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para responder pela demanda de anulação do procedimento administrativo de suspensão de CNH, ainda que as infrações tenham sido registradas por outros órgãos autuadores; e (ii) estabelecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/ES possui legitimidade passiva para responder pela demanda, pois é o órgão responsável pela análise e processamento de pontos na CNH e pela instauração do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, conforme os arts. 6º da Resolução 182/2005 do CONTRAN e 22 do CTB.

4. Ainda que os autos de infração tenham sido lavrados por outros órgãos, o DETRAN/ES é responsável pelo registro das penalidades no prontuário do condutor e pela materialização do processo de suspensão, o que justifica sua inclusão no polo passivo.

5. A competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Estadual, pois a ação não visa anular os autos de infração lavrados por órgãos federais, mas apenas o procedimento administrativo de suspensão instaurado pelo DETRAN/ES.

6. Constatado
error in procedendo
na sentença recorrida, que extinguiu o processo sem resolução do mérito sem apreciação de questões substanciais, o que impede o julgamento do mérito pela instância revisora e exige o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença anulada, com retorno do feito à origem para prosseguimento.

Tese de julgamento
:

1. O DETRAN/ES possui legitimidade passiva para responder por ações que discutem a validade de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, ainda que decorrente de infrações autuadas por outros órgãos.

2. A competência para julgamento de ações que questionam o procedimento administrativo de suspensão de CNH instaurado pelo DETRAN/ES, sem impugnação direta aos autos de infração lavrados por órgãos federais, é da Justiça Estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; art. 85, §§ 2º e 8º; art. 98, § 3º; CTB, art. 22; Resolução 182/2005 do CONTRAN, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 069219000010, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 26/10/2021; TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024170303598, Rel. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 28/09/2020; TJES, Apelação n.º 047140063166, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 25/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por

ANTERO RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR
em face da sentença (fls. 147/148 e integrada à fl. 163 e verso) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos , Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em
“ação anulatória”
ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, julgou extinto o processo, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva do requerido.

O comando sentencial condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados por apreciação equitativa em R$ 400,00 (quatrocentos reais), na forma do art. 85, §§2º e 8º do CPC, sobrestando a sua exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, daquele mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais (ID 9204833), o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) visa na presente demanda a anulação do procedimento administrativo para suspensão do direito de dirigir; (ii) embora os autos de infrações tenham sido lavrados por autoridades diversas, a instauração do referido procedimento se materializou por ato do apelado; e (iii) algumas das multas que foram aplicadas ao apelante não são de sua responsabilidade.

O recorrido, em sede de contrarrazões (ID 9205335), pugna pela manutenção da r. sentença recorrida, e, em trato subsidiário, pela inclusão do órgão autuador no polo passivo da demanda, bem como o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o autor
ANTERO RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR
ajuizou a presente
“ação anulatória”
em face do

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
.

Em sua inicial aduz o requerente que, em 22.12.2011, foi instaurado em seu desfavor o Procedimento Administrativo nº 56164076 para suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 3 (três) meses, com arrimo no art. 261, §1º e art 268, ambos do CTB, considerando, para tanto, os seguintes autos de infração: R193382881, LA27501696, LV 27635705, R199178518, LV 27656219, R199958483, B103706879 e R200571753.

Afirma, ainda, que, quando da interposição de defesa administrativa, apontou irregularidades relativas às autuações, tendo sido reconhecida a impertinência dos autos de infração LV 27656219, R199958483 e R200571753, transferindo-se as pontuações para os respectivos responsáveis; que não obstante, conservam-se, ainda, irregularidades relativas às demais infrações que carecem ser reconhecidas.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente ação visando, liminarmente, a suspensão do processo administrativo nº 56164076 e, ao fim, que seja declarada sua nulidade, descontando-se, via de consequência, as respectivas pontuações da CNH do requerente.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou S. Exª, em resumo, que
“[...] conquanto tenha a parte autora formulado em sua peça inicial pedido para que seja declarada a nulidade do processo administrativo supra referido, implementado pelo DETRAN/ES, ora demandado, a partir das alegações expendidas em sua peça de ingresso é possível notar que, em verdade, almeja desconstituir os autos de infração que ensejaram o dito procedimento, de modo a expurgar de seu prontuário a pontuação deles decorrentes e, assim, ocasionar a desconstituição do processo administrativo, porquanto não haveriam, hipoteticamente, pontos suficientes a fundamentar sua pertinência”.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Inicialmente, destaco que o apelado, em sede de contrarrazões, pugna pela incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito em relação ao pedido de anulação do Auto de Infração lavrado pela Polícia Rodoviária Federal ou pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de TRansporte - DNIT, direcionando a competência para a Justiça Federal, bem como a necessidade de inclusão no polo passivo do órgão autuador.

A questão da competência está, neste caso, intimamente relacionada com a verificação da legitimidade para compor o polo passivo, afinal, concluindo que a PRF não tem legitimidade passiva automaticamente restará prejudicada a sustentada incompetência do juízo estadual e a afirmada necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores.

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (DETRAN/ES) é o responsável pela análise e pelo processamento de pontos na carteira de habilitação, mantendo registro do prontuário de cada condutor, para fins de eventual suspensão do direito de dirigir. É o que se depreende da leitura da Resolução 182/2005 do CONATRAN:

”
Art. 6º. Esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa, os pontos serão considerados para fins de instauração de processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

§1º. Os órgãos e entidades do SNT que aplicam penalidades deverão comunicar aos órgãos de registro da habilitação o momento em que os pontos provenientes das multas por eles aplicadas poderão ser computados nos prontuários dos infratores”.

Também pode ser extraído do art. 22 do CTB:

“Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

[...]

II – realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente;

[...]

VIII – comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação.

Noutro dizer,
“in casu”
, em que pese as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheias à lide (PRF e DER/ES - fl. 34), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir.

Nesse mesmo sentido:

[...]
A despeito de os Autos de Infração haverem sido lavrados por órgão distinto do DETRAN/ES, qual seja, o DER/RJ, foi o Recorrente quem aplicou as penalidades e os pontos na carteira do Recorrido decorrentes das referidas autuações, de modo que o mesmo afigura-se como parte legítima na presente demanda
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 069219000010, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 08/11/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SUSPENSÃO DE CNH. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO SUPOSTO INFRATOR. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em que pese as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheia à lide, o processamento e a materialização incumbem ao DETRAN, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações e para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito
. 2. A interpretação sistemática do Capítulo XVIII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) conduz à conclusão de que a imposição de penalidade por infração de trânsito exige a dupla notificação ao infrator: a primeira com a finalidade de lhe dar ciência a respeito da autuação, a fim de que exerça seu direito de defesa; e a segunda refere-se à comunicação da penalidade aplicada, após a análise pela autoridade competente da consistência do auto lavrado. 3. Antes de ser aplicada a penalidade, mister oportunizar à parte o exercício do direito de defesa, em sua plenitude, eis que a garantia da plena defesa implica a observância do rito, as cientificações necessárias, a oportunidade de objetar a acusação desde o seu nascedouro, a produção de provas, o acompanhamento do iter procedimental, bem como a utilização dos recursos cabíveis¿, sob pena de ofensa ao disposto no art. 5º, LV da CF. 5. Em exercício do seu ônus, o Apelante não anexou ao writ as documentações necessárias a demonstrar as exigências acerca das notificações prévias, motivo pelo qual, é notório e indubitável o cerceamento do direito de defesa do Apelado na via administrativa, o que denota a incidência de vícios formais aos procedimentos, uma vez inobservados os primados da legalidade, contraditório e ampla defesa. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença inalterada em sede de Remessa Necessária (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024170303598, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 28/09/2020, DJ 19/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL CASSAÇÃO DA PERMISSÃO DE CNH AÇÃO QUE BUSCA ANULAR PENALIDADE IMPOSTA EM DECORRÊNCIA DE MULTA LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO BASEADO EM AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO EM DESFAVOR DE PESSOA DIVERSA RESPONSABILIDADE DO DETRAN/ES CARACTERIZADA MOTORISTA PROFISSIONAL DANO MORAL CONFIGURADO MAJORAÇÃO POSSIBILIDADE DANO MATERIAL MANTIDO NO QUANTUM FIXADO DOCUMENTOS COLACIONADOS À BAILA PRAZO DA CONTRATAÇÃO ÔNUS DO AUTOR RECURSO DO APELO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DA AUTARQUIA DESPROVIDO.
1) Nos feitos em que se questiona a aplicação de penalidades relativas ao cometimento de infrações, como é o caso do cancelamento da permissão do direito de dirigir, mesmo que as multas sejam aplicadas por outros órgãos, o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide
[...] (TJES, Apelação n.º 047140063166, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 25/09/2018, DJ 11/10/2018).

AÇÃO ORDINÁRIA CANCELAMENTO SUSPENSÃO DA PERMISSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR PRELIMINAR: LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES MÉRITO: LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO INOVAÇÃO RECURSAL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA POSSIBILIDADE PRECEDENTE DO STF – RECURSO IMPROVIDO.
1 Preliminar: Não obstante ter a pontuação advindo de auto de infração lavrado pelo DER/ES, tem-se que o DETRAN/ES é o órgão responsável pela análise e processamento de pontos, mantendo registro do prontuário de cada condutor, para fins de eventual suspensão do direito de dirigir
[...] (TJES, Apelação n.º 21150049506, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 18/12/2017, DJ 17/01/2018).

Preliminar de ilegitimidade passiva em razão da infração ter sido instaurada por outro órgão autuador rejeitada, posto que a autarquia recorrente, integrante do Sistema Nacional de Trânsito, permitiu o lançamento de infrações de trânsito e abertura de processo de suspensão de direito de dirigir em desfavor da parte recorrida ocorridas posteriormente à oficial comunicação do furto da motocicleta que decorreu as penalidades.
(TJES, Data: 01/Nov/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5025920-48.2022.8.08.0024. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – INTERESSE DE AGIR - LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL – NÃO OBSERVADOS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO – IRREGULARIDADE - VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA. – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O interesse de agir do apelado consiste na existência de processo administrativo instaurado em seu desfavor, com decisão de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, o qual já constava, à época da impetração do writ, no sítio eletrônico do DETRAN. 2. A comunicação da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir constava do sistema do DETRAN, sem a devida ciência do impetrante, e que a abertura do processo administrativo foi iniciada naquele órgão.
3. O pedido do impetrante é a anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) instaurado pelo Detran/ES e não das infrações aplicadas por outros órgãos, demonstrando sua legitimidade passiva. 4. Não se observa a necessidade de trazer ao polo passivo o órgão que autuou o impetrante da penalidade, uma vez que o objeto do mandado de segurança, na origem, era tão somente o impedimento da implementação da suspensão do direito de dirigir para que lhe fosse oportunizada a defesa no processo administrativo antes da formação da coisa julgada administrativa. Posto isso, competente a Justiça Estadual para análise do feito.
5. Restou demonstrado nos autos a inexistência de provas de que o apelado tenha sido notificado da infração cometida para apresentação de defesa, além da instauração do processo administrativo ter se dado após extenso lapso temporal. 6. Há o nítido cerceamento do direito de defesa do apelante, que teve seu direito de dirigir suspenso sem que pudesse apresentar e exercer a ampla defesa e o contraditório, atinentes ao devido processo legal, que é aplicável, também, aos processos administrativos. 7. Não poderiam ser implementados os efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir em desfavor do Impetrante, evidenciando o vício procedimental que enseja a nulidade da decisão que impôs a penalidade. 8. Recurso desprovido. Sentença confirmada. (TJES, Data: 29/02/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0007711-53.2021.8.08.0024. Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Na esteira do afirmado, por verificar que no presente caso não pretende o impetrante recorrido a anulação de autuações (caso em que teriam legitimidade passiva a PRF e o DER/ES), mas sim discutir a respeito dos reflexos dessas autuações no procedimento administrativo de imputação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, pois o real infrator das multas que causaram a suspensão do direito de dirigir é, segundo alega, terceiro, entendo pela legitimidade do órgão de trânsito estadual.

Por conseguinte, resta afastada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores bem como caracterizada a competência da justiça estadual para processar e julgar a presente demanda.

Constatado o
error in procedendo
, mostra-se de rigor a cassação da sentença, com o retorno do feito à origem, de modo que não há como aplicar a teoria da causa madura ante a ausência de apreciação de questões substanciais alegadas na peça inicial pelo juiz de primeiro grau que impede o exame do pedido pela instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

Diante do exposto, sem delongas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ANTERO RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno do feito à origem, para seu regular prosseguimento.

Deixo de aplicar a norma prevista no art. 85, §11, do CPC, visto que os honorários recursais somente são devidos nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/10/2024 às 13:16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54011930102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO.